Tribunal: TJPA
Processo: 0005199-84.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005199-84.2015.8.14.0301
APELANTE: SILVIO MICHEL MENDES RANGEL, JOSE RIBAMAR SILVA RANGEL, SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SILVIO MICHEL MENDES RANGEL, JOSE RIBAMAR SILVA RANGEL, SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDIRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINSTRATIVO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA.
FALHA NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

QUEDA. MORTE BUEIRO IRREGULAR QUE CONTRIBUI PARA A QUEDA E ATROPELAMENTO DO CICLISTA. DANO MORAL MINORADO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSA ENSEJAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

3.
A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do acordão de id.
Num. 3397579 - Pág. 1/16,
proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao recurso do embargante e negou provimento ao recurso da parte autora
,
nos autos da ação de indenização por dano moral indireto proposta por JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RANGEL, SILVIO MICHEL MENDES RANGEL e SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL.

Em síntese, JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RANGEL, SILVIO MICHEL MENDES RANGEL e SANDRO WILLIAM MENDES RANGEL, na qualidade de pai e irmãos da vítima Adriano José Mendes Malcher (Certidão de óbito de id. 1871709, página 23), respectivamente, ajuizaram Ação de Indenização por Dano Moral Indireto em face do Município de Belém, relatando em sua peça inicial que no dia 29 de abril de 2011, por volta de 20:00hrs, quando o
de cujus
trafegava com sua bicicleta pela Rodovia Augusto Montenegro, sentido Icoaraci/Entroncamento, passou por um bueiro com a tampa danificada sem qualquer sinalização ou manutenção, oportunidade em que este se desequilibrou e veio a cair na pista, tendo o crânio esmagado por um caminhão, ressaltou ainda, que no referido local inexiste ciclovia.

O acordão embargado foi assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDIRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUCIONAL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUEDA. MORTE BUEIRO IRREGULAR QUE CONTRIBUI PARA A QUEDA E ATROPELAMENTO DO CICLISTA. DANO MORAL MINORADO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Configurada a conduta omissiva específica do município, que faltou com o dever de manutenção e conservação da via pública, impõe-se o dever de indenizar. Documentos que comprovam a lesão sofrida pelo
de cujus
, ao ser desequilibrado por bueiro mal instalado que causava riscos àqueles que transitavam no local. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos.

2. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso.

3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante

disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.”

Em suas razões recursais, o embargante aduz:
que o evento apontado como danoso decorreu da conduta da própria vítima que assumiu o risco de transitar de bicicleta, sem a adoção das cautelas necessárias; omissão quanto
ao termo inicial da contagem dos juros e correção monetária.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Antes de adentrar no mérito do recurso, impende delimitar a matéria a ser discutida em sede de embargos declaratórios, conforme o disposto no art.1.022 do Código de Processo Civil.

Ademias, a omissão, surge quando o julgador deixa de apreciar questões levantadas e no curso do feito, bem como aquelas que deixam de ser pronunciadas de ofício (condições da ação, decadência, etc).

Pontes de Miranda, assevera:

“a omissão supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou em embargos, ou em qualquer ato processual de declaração de conhecimento ou de vontade, a que o juiz ou tribunal tinha de dar solução, e tenha deixado de atender. O julgador tem de dizer 'sim' ou 'não' a qualquer pedido ou requerimento ou simples alegação”.

Na lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra:

“Há omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ocorre, então, hipótese de error in procedendo, caracterizado pela desobediência à regra processual que impõe ao juiz o dever de se pronunciar sobre 'as questões de fato ou de direito' pertinentes à causa”.

No caso, concreto, conforme relatado acima, o embargante aduz, a existência de omissão no julgado embargado, porém, não assiste razão ao embargante.

Primeiramente, destaco que
é consenso que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide.

Nesse sentido:

“
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017428-36.2014.8.08.0024 Embargante: Sebastião Bischoff Embargado: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANIFESTA INTENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. In casu , o v. acórdão recorrido foi claro ao afirmar que aos beneficiários dos planos de previdência suplementar serão aplicadas as regras vigentes no momento em que estes implementarem as condições estabelecidas no regulamento próprio para exercitar o seu direito . 2.
Quanto aos outros argumentos trazidos nas razões dos embargos, é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da lide
. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - ED: 00174283620148080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019).
”

Dito isso, no presente caso, é notório que o embargante ao suscitar a responsabilidade do de cujus pelos fatos contidos nos autos quer, pela via dos embargos declaratórios, rediscutir a questão já apreciada pelo Juízo singular e pelo colegiado desta 1ª Turma de Direito Público.

Na ocasião do julgamento dos recursos de apelação cível e remessa necessária, restou consolidado o entendimento de restou caracterizada a responsabilidade do ente municipal. Nesse sentido, para evitar repetições desnecessárias, transcrevo trecho da decisão embargada:

“
In casu
, analisando propriamente o caso concreto, observa-se a existência de certidão de óbito (ID
e Num. 1871709 - Pág. 23
) de Adriano José Mendes Rangel, constando a informação de falecido em 29/04/2011, local de falecimento a Rodovia Augusto Montenegro, tendo como causa da morte “esmagamento crânio fácil”.

O fato foi amplamente divulgado em jornais de grande circulação, conforme cópias juntadas aos autos (ID
Num. 1871710 - Pág. 3 e Num. 1871709 - Pág. 28
), sendo relatado que o bueiro com tampa danificada, conforme imagem de ID
Num. 1871712 - Pág. 21,
contribuiu para a queda do
de cujus
, que ao tomar para o lado da pista foi atropelado por um veículo de grande porte. Além disso, diversas testemunhas do fato aduziram o perigo a questão sujeitas ao transitar na Rodovia, sobretudo os ciclistas.

Em casos como o presente, verifica-se a existência de responsabilidade objetiva do Estado,
por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art.

37, §6º da CF dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o Poder Público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.

Importante a lição de
Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“
Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)
”

De mais a mais,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-159, DIVULG 29-07-2016, PUBLIC 01- 08-2016, afirmou que a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral, consignando que a omissão do Poder Público exige nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
Desse modo, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva.

Dito isso,
o Município é responsável pelos danos que causar aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de culpa de seus agentes, no caso aqueles incumbidos da manutenção e conservação da vias públicas em estado apropriado para o trânsito de pessoas e veículos, bastando a demonstração do dano e o nexo de causalidade com essa atividade, conforme restou demonstrado nestes autos.

Reitera-se, o Município é obrigado a manter e conservar as vias públicas. Diante disso, deveria, no mínimo, ter promovida a correta sinalização do local, indicando a necessidade de atenção ao transitar pelo local ou informando que o bueiro se encontrava em manutenção ou aberto, o que não ocorreu no presente caso, incorrendo em verdadeira omissão que resultou na consecução da morte do nacional.

Desse modo, conforme vem entendendo o STF, quando há uma omissão específica do ente público, ou seja, quando a falta de agir do ente público é causa direta e imediata de um dano, há responsabilidade objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo e no art.

37, §6º da CF
, verbis:

“Decisão: Vistos. União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado: CIVIL. INDENIZAÇÃO DA DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE EM DECORRÊNCIA DE QUEDA EM BUEIRO SEM TAMPA DE PROTEÇÃO. FALTA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA EM FACE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DNER. I. A constituição Federal, em ser art. 5º, V, garante a indenização da lesão moral, independente de estar ou não associado a prejuízo patrimonial. II. O dano moral se configura sempre que alguém causa lesão de interesse não patrimonial a outrem. III. Responde civilmente o órgão público competente pela conservação das estradas de rodagem por não tomar providências quanto à proteção de bueiro de captação de águas pluviais e sinalização indicativa de perigo, capaz de provocar acidente com danos em transeuntes. IV. A culpa concorrente da vítima não impede a responsabilidade civil do DNER, deve ser reduzido o valor da indenização pleiteada. V. É atribuído ao juiz fixar o valor dos danos morais, não devendo causar o enriquecimento indevido da parte. VI. Deve ser mantido o valor fixado na sentença, a título de indenização por danos morais, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em razão da morte do genitor dos autores em decorrência da queda em bueiro sem proteção existente em rodovia, bem como a fixação da indenização a título de danos materiais, no valor equivalente a 0,64 salário-mínimo-mensal, a ser rateada entre os autores devida desde o óbito até o implemento dos 21 anos de idade, prorrogável até os 24 anos, em hipótese de ingresso em curso superior, em razão de culpa concorrente da vítima. VII. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS (fl. 174).
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal
. Decido. Anote-se, inicialmente, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão publicado após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional objeto do recurso, conforme decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. Todavia, apesar da petição recursal haver trazido a preliminar sobre o tema, não é de se proceder ao exame de sua existência, uma vez que, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 21/07, primeira parte, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: Consoante se depreende dos autos, tem-se por induvidoso que o poço de captação de águas pluviais (fotos 11 e 12, de fls. 29/30), de responsabilidade da parte ré, no qual o de cujus caiu, encontrava-se destituído de qualquer proteção – grade de ferro ou qualquer peça capaz de tampar o bueiro de 2m de comprimento e 3m de profundidade aberto em um local público. De se ressaltar, ainda que inexistia, no local, qualquer sinalização indicando a existência do bueiro, de acordo com as fotos acostadas, o que contribui para responsabilidade da autarquia. Competia ao DNER, ao tempo dos fatos, a administração, manutenção sinalização e a realização de demais atos inerentes ao Poder da Polícia de trânsito e de tráfego nas rodovias federais. Omissão que dá ensejo à responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros (fl. 166). Nesse caso, para acolher a pretensão da recorrente quanto à culpa exclusiva da vítima e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA 279 do STF.
I - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes do STF. II - Agravo regimental improvido (RE nº 484.277/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 7/12/07). RE: descabimento: debate relativo à existência de nexo de causalidade a justificar indenização por dano material e moral, que reclama o reexame de fatos e provas: incidência da Súmula 279 (AI nº 359.016/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04). Por fim, no tocante à fixação do quantum indenizatório, igualmente, não prospera o apelo, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte entende que esse ponto, também, está restrito ao reexame das provas dos autos, operação vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. O Tribunal a quo manteve a sentença que considerou devida a indenização pleiteada pela autora. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento (AI nº 637.098/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 23/5/08). Recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao reexame de valor arbitrado de indenização por dano moral, que implica revolvimento de matéria de fato e exame de prova, (Súmula 279). 2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: falta de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF, art. 37, § 6º) (Súmula 282) (AI nº 437.637/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 7/5/04). Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2012. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente(RE 598034, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/12/2012, publicado em DJe-024 DIVULG 04/02/2013 PUBLIC 05/02/2013). (grifei)”

Nesse compasso, não restam dúvidas acerca da responsabilidade civil do Município em indenizar os autores, já que o recorrente tinha, sem dúvida, na hipótese, o dever de prestar, de maneira eficiente, serviço público capaz de impedir que o fatídico evento ocorresse.
”

Desse modo, esta 1ª Turma de Direito Público entendeu que estaria caracterizada a responsabilidade civil do Município pelo acidente descrito, não cabendo se falar em culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

No que se refere à alegação de omissão quanto
ao termo inicial da contagem dos juros e correção monetária, destaco que em seu recurso de apelação cível a parte embargante limitou-se a se manifestar apenas quanto aos juros moratórios e seu termo inicial. Ademais, o acordão proferido se manifestou expressamente quanto ao ponto questionado pelo ente municipal, ocasião em que restou consignado o seguinte:

“Quanto ao termo inicial dos juros fixados, não merece alteração a sentença recorrida, uma vez que e
m relação aos danos morais fixados, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e art. 398 do CC.
”

Nesse contexto, considerando como consequência lógica manteve-se o entendimento fixado pelo Juízo singular quanto à correção monetária, no sentido de que essa se daria a partir da fixação do quantum indenizatório fixado, nos termos da Sumula 362 do STJ.

Desse modo, depreende-se do exposto, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Outrossim, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, destaco que a reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar esse dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021